Tribunal: TJDFT
Processo: 0710464-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEIS.
1. O Código de Processo Civil divide a ação de exigir contas em duas fases distintas: na primeira fase, artigos 550 e 551, e encerrada por decisão interlocutória, em que se discute o dever de prestar contas; na segunda fase, artigo 552, em que se julgam as contas apresentadas, por sentença.
2. Na primeira fase, não se apura a existência de débito, razão pela qual é inviável o arbitramento de honorários de sucumbência na decisão interlocutória que a encerra.
3. Ante a inexistência de sentença, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto a verba deve ser arbitrada ao final da segunda fase, quando as contas serão julgadas.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.